Tribunal: TJES
Processo: 5004185-31.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004185-31.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RECORRIDO: RENATA MARIA ESTRELLA MENDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004185-31.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RECORRIDO:
RENATA MARIA ESTRELLA MENDES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CANCELAMENTO CONTRATUAL. MULTA ABUSIVA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. PERCENTUAL READEQUADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por RENATA MARIA ESTRELLA MENDES em face da MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Em síntese, narra a parte autora que celebrou, no dia 09/08/2021, Contrato de Locação com a MOVIDA, pelo período de 3 (três) anos, sendo que após 4 (quatro) meses de vigência, dia 10/12/2021, necessitou alterar a data do vencimento das cobranças no cartão de crédito, passando do dia 17 para o dia 25 de cada mês. Argui que o no dia 17/12/2021 nada foi cobrado, tampouco no dia 25/12/2021. Defende que foi até uma loja para regularizar o pagamento, oportunidade em que quitou a 5ª parcela no dia 14/01/2022 via app. Já em relação a 6ª parcela, programada para o dia 25/01/2022, embora não tenha sido realizado o débito automático, entrou em contato com a ré para que fosse debitada a mensalidade.

Informa que para sua surpresa, no dia 11/02/2022, foi surpreendida ao ver o reboque do automóvel locado, sendo que descobriu que a situação decorreu da inadimplência do pagamento da 4ª parcela, que supostamente estava vencida em 17/11/2021, porém que já havia sido quitada. Por fim, aduz que foi negativada pelo valor de R$17.302,95 (dezessete mil, trezentos e dois reais e noventa e cinco centavos), sem qualquer explicação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pleitos autorais, para declarar a inexistência do débito de R$17.418,30 (dezessete mil quatrocentos e dezoito reais e trinta centavos). Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°8407438, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a não abusividade da multa diante do valor total do objeto do contrato. Subsidiariamente, requer que seja estabelecido novo percentual, bem como que seja o montante corrigido monetariamente, conforme os índices estabelecidos pela CGJ/MG, e acrescido de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, a contar da data da rescisão contratual.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Incontroverso, nos autos, que, após contato da requerida, o autor contratou serviço de locação do veículo, restou inadimplente e teve o veículo com todos os seus pertences rebocados, demorando em receber qualquer resposta da recorrente. Em virtude disso, o recorrido solicitou o cancelamento do plano contratado.

Em razão do cancelamento foi aplicada a multa de 35% sobre o valor das parcelas remanescentes, que soma o montante de R$17.302,95 (dezessete mil, trezentos e dois reais e noventa e cinco centavos).

Nesse contexto, importa destacar as disposições da legislação consumerista. O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 51 estipula a nulidade de pleno direito das cláusulas contratuais abusivas no fornecimento de produtos ou serviços. Essas cláusulas são aquelas que conferem vantagens desproporcionais aos fornecedores em detrimento das proteções e garantias do consumidor previstas no CDC. Dentre as diversas práticas abusivas, está a imposição de desvantagens exageradas ao consumidor, situação como a do caso em comento, no qual a autora deverá arcar com um ônus desproporcional.

Portanto, compartilho do entendimento do juízo sentenciante quanto o valor abusivo da multa contratual.

Contudo, vislumbro que a consumidora deu causa ao cancelamento antecipado do contrato ao ficar inadimplente, em vista disso, entendo em acolher o pedido de determinação de um valor por este juízo em razão da quebra contratual. Nesse panorama, sobressai o direito básico do consumidor à proteção contra práticas e cláusulas abusivas, que consubstanciem prestações desproporcionais, cuja adequação deve ser realizada pelo Judiciário, a fim de garantir o equilíbrio contratual entre as partes, afastando-se o ônus excessivo e o enriquecimento sem causa porventura detectado (artigos 6º, incisos IV e V, e 51, § 2º, do CDC), providência concretizadora do princípio constitucional de defesa do consumidor, sem olvidar, contudo, o princípio da conservação dos contratos. (REsp 1362084/RJ).

Isso posto, entendo que o valor de 03 (três) mensalidades, totalizando R$4.943,70 (quatro mil novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos), é razoável para o caso. Quanto aos juros e correção monetária deverão observar o índice do TJES, com termos iniciais, respectivamente, da citação (art. 405 do CC) e do cancelamento do contrato (Súmula 43 do STJ)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar e tornar exigível o valor da multa contratual para o patamar de de 03 (três) mensalidades, totalizando R$4.943,70 (quatro mil novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos), com juros a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária do cancelamento do contrato (Súmula 43 do STJ), com índices da Corregedoria local.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)